Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE CNPJ. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

1. Uma vez decidida a questão da não submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial, em razão de o trânsito em julgado da sentença condenatória ter ocorrido posteriormente ao pedido de recuperação, a mera circunstância de ter havido a regularização do cadastro do polo passivo junto ao sistema PJe, para a indicação do número de CNPJ correto da parte, não tem o condão de abrir nova oportunidade de rediscutir questão preclusa.

2. Caracteriza supressão de instância a arguição de matérias que não foram objeto de apreciação na decisão agravada, a qual se limitou a julgar impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em alegação de ilegitimidade passiva.

3. Não há contradição entre as conclusões de ter havido, a um só tempo, preclusão da matéria e tentativa de supressão de instância quando se observa a cronologia das petições apresentadas na origem, pois a questão da não submissão do crédito à recuperação judicial, já rejeitada anteriormente, sequer constava entre as matérias que foram decididas na decisão agravada, adstritas à impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente apresentada.

4. Ainda que se trate de questão de ordem pública, é defesa a sua invocação apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de caracterizar supressão de instância, uma vez que, estando o cumprimento de sentença em pleno andamento na origem, quaisquer questões incidentais devem ser objeto de decisão primeiramente pelo Juízo de origem. Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no art. 64, § 1o, do CPC, ante a ausência de exaurimento da jurisdição na instância competente.

5. Agravo interno não provido.